Tribunal: STF
Processo: HC 194902
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Livramento condicional. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Min. Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 611.649/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, quando já ostentava condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado. O Juízo da execução, ao homologar o cálculo da pena, assentou que o paciente, “em razão do cometimento dessa espécie de delito não pode[ria] ser agraciado com o livramento condicional, em face da vedação inserta no art. 83, V, parte final, do Código Penal”. Contra a decisão, foi interposto agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso para “considerar a condenação por tráfico privilegiado como crime comum e, por consequência, não reconhecer a reincidência específica, procedendo, na origem, à elaboração de cálculos necessários para se alcançar o livramento condicional” (doc. 4. p. 95). 
    3. Na sequência, o Juízo da execução penal indeferiu o pedido formulado pela defesa para que fosse retificado o cálculo das penas, com base no acórdão estadual que deu provimento ao agravo em execução. Foi, então, impetrado habeas corpus no TJSP. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 611.649/SP). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer o livramento condicional do paciente, tendo em vista o afastamento da hediondez do crime de tráfico privilegiado, bem como o preenchimento dos requisitos legais exigidos para tanto.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Ademais, observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão estadual (referente ao HC 2187906-07.2020.8.26.0000). Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como assentou a autoridade impetrada, “não obstante tenha sido afastado o reconhecimento da reincidência específica entre os delitos de tráfico comum e privilegiado, o paciente não preencheu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional requerido, o que somente ocorrerá em 29/05/2022”. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator